Tribunal: TJSP
Processo: 0005587-56.2015.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005587-56.2015.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante CAMILA
GALEGO STRANGUETTI e Interessado LEANDRO ROQUES BENK RODRIGUES, é
embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005587-56.2015.8.26.0073/50000 -Voto no 13.610
2
Voto no 13.610
Embargante: Camila Galego Stranguetti.

Embargos de declaração. Alegação, omissão. Vício inexistente.
1. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo de prequestionamento, visando a
interposição de recurso extraordinário ou especial, pressupõem que haja, na decisão
embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. 2. Irresignação que externa
simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de
declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se admite, nesta via,
uma nova valoração da causa.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que (i) negou provimento a apelo do Ministério Público e (ii)
deu parcial provimento ao recurso dos réus, fixando o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade. Alega a embargante, em suma,
que o acórdão padece de omissão, postulando uma expressa manifestação do
Tribunal sobre as matérias para fins de prequestionamento.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Mesmo para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser
manejados na hipótese de existir algum destes vícios (STJ, EDcl no AgRg na
AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl nos EDcl no Agravo em
Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul de Araújo; EDcl nos EDcl no
AgRg no Recurso Especial no 1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005587-56.2015.8.26.0073/50000 -Voto no 13.610
3
Filho).
4. No caso em tela, não se divisa nenhuma destas
eivas.
O aresto, de forma fundamentada: (i) rejeitou a
alegação de nulidade do processo por inobservância da regra prevista no
artigo 212, do Código de Processo Penal; (ii) em razão da norma estampada
no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, forte na natureza e quantidade das
drogas, reduziu a reprimenda na metade; (iii) com base na natureza das
drogas e no concurso de agentes, assentou o regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade .
As questões, portanto, foram abordadas, não
havendo omissão por suprir.
Cabe ter em mente que, endossando orientação que
já vinha de algum tempo, em matéria de motivação de decisões judiciais, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min.
Gilmar Mendes). Mais explicitamente, “o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
(STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal
de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005587-56.2015.8.26.0073/50000 -Voto no 13.610
4
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 361.053, rel. Min.
Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine a
causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.
Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos legais
e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a questão sob
outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos
de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se
admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
5. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator